Tribunal: CARF
Processo: 10675.904758/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.904758/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.050 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
CTM - CONSTRUTORA TRIÂNGULO MINEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
LUCRO
PRESUMIDO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE PRESTADA.
Até a publicação da Instrução Normativa no 480/2004, na atividade de
construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta
para determinação da base de cálculo da CSLL será de 12% (oito por cento),
quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade.
Após a edição daquela norma, a construção por empreitada com emprego de
materiais, para fins de aplicação do referido percentual, é a contratação por
empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.
Todavia, somente é possível identificar a aplicação do percentual mais
benefício ao contribuinte na hipótese de o contribuinte comprovar a natureza
de sua atividade, o que não verificou-se no caso concreto.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.904758/2012-81
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Trata-se o presente processo do pedido de restituição lastreado na PER/DCOMP
no 36133.41201.260110.1.2.04-4140, data de transmissão 26/01/2010, cujo direito creditório tem
origem em um suposto pagamento indevido ou a maior de CSLL – lucro presumido, referente ao
4o trimestre de 2004 – data de vencimento 31/01/2005.
Tal como consta da PER/DCOMP em questão, o valor original do crédito inicial,
o qual se pretende restituir integralmente é no montante de R$ 9.430,09 (fls. 03 do e-processo)
Em 05/12/2012, foi emitido o despacho decisório no de rastreamento 040925154,
o qual indeferiu o pedido de restituição. Conforme consta de tal documento (fls. 05 do e-
processo), foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Em face dessa não homologação, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 09/17 do e-processo), alegando, em síntese, que:
(A)
Possui como objeto a prestação de serviços de construção civil com
fornecimento de material e ao realizar o cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”), relativa ao 4o Trimestre de 2004, houve equívoco
quanto à correta base de cálculo do tributo devido, sendo utilizado o parâmetro de
32%, sendo correto os valores de 12%.
(B)
Em função do equívoco, o contribuinte recolheu o valor de R$ 15.203,35
de CSLL, quando, na verdade, o valor correto deveria ter sido de R$ 5.773,26,
como demonstrado na tabela abaixo reproduzida (fls. 10/11 do e-processo):
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

(C)
Diante disso, foi recolhido um valor a maior de R$ 9.430,09, também
demonstrado em quadro ilustrativo (fls. 11 do e-processo):

Em sessão de 19/12/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (“DRJ/SP1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 38 do e-processo):
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. A mera alegação da existência do crédito,
desacompanhada de elementos cabais de prova, não é suficiente para reformar a decisão
de indeferimento de restituição.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo trechos do acórdão (fls. 40/41 do e-processo):
8.1. De se notar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme legislação de regência (art.
5.o do Decreto-lei no 2.124/84, e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a
DCTF).
8.2. No entanto, cabe observar que a elaboração de DCTF retificadora (sequer efetuada
pela recorrente) não é, por si só, suficiente para fazer prova em favor do Contribuinte.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

Mantém-se, no presente caso, a necessidade de comprovação documental do quanto
alegado (ou seja, do pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por
meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre
outros, os Livros Diário e Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n°
70.235/72.
8.3. Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada, consta das
“Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade” (disponível ao
Contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil), a instrução de que a Manifestação de Inconformidade deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação de que
o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida.
8.4. Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o art. 333 do
Código Processual Civil [...]
8.5. Ou seja, no presente caso, caberia ao Contribuinte indicar os motivos fáticos que
ensejariam o pagamento indevido de CSLL, bem como demonstrar documentalmente a
correção das alterações feitas na DCTF original do 4o Trimestre/2004, além de
comprovar que a atividade por ela realmente desenvolvida enseja o benefício da
reivindicada redução de alíquota. [...]
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da
DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados
não pode ser acatada, pelo que se mantém correto o não deferimento do pedido de
restituição.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, no qual
reitera todos os seus argumentos de defesa e apresenta ainda o seu Livro Razão o qual demonstra
o lançamento de todas as notas fiscais mencionadas no presente processo, as quais supostamente
dariam origem ao pretendo direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/01/2014 (fls. 44 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
11/02/2014 (fls. 47 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como já relatado, trata-se de PER/DCOMP referente a pagamento efetuado, em
31/01/2005, a título de CSLL, relativo ao 4a trimestre do ano-calendário de 2004.
O credito tributário, o qual se pretende ver restituído, teria origem em
pagamentos indevidos de CSLL, apurado sob o regime de apuração baseado no Lucro
Presumido, a partir da aplicação do percentual de 32% sobre a sua receita bruta, quando, em
decorrência da receita se referir à atividade de construção civil com fornecimento de material, o
percentual aplicável para a determinação do Lucro Presumido ser o de 12%.
Nesse sentido, veja-se a redação, vigente à época dos fatos, do artigo 20 da Lei no
9.249/1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
Relativamente à CSLL, a Lei 9.430/1996, assim dispõe:
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais
empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I – de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
Por sua vez, ainda quanto a CSLL, o artigo 22, da Lei no 10.684/2003, alterou o
artigo 20 da Lei no 9.249/1995, que passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do anocalendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
Esta alteração do percentual de 12% para 32%, produziu efeitos a partir do mês
subsequente ao do termo final do prazo nonagesimal, a que refere o §6o do artigo 195 da
Constituição Federal. Portanto, quanto às empresas optantes pelo lucro presumido, as receitas
decorrentes da prestação de serviços, para fim de determinação da base de cálculo da CSLL,
sujeitam-se ao percentual de 32% a partir do mês de setembro de 2003.
Da leitura dos dispositivos acima, constatasse que, em regra, a base de cálculo da
CSLL, aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, corresponde 12% da receita
bruta. Contudo, as prestadoras de serviços em geral (excetuadas as atividades expressamente
mencionadas no artigo 15, III, “a”, do §1o, da Lei 9.2491995, estão sujeitas ao coeficiente de
presunção de 32% para ambos os tributos.
No caso da CSLL, aplicasse o percentual majorado a partir de 1o de setembro de
2003, tendo em vista o prazo de noventa dias previsto no artigo 195, § 6o, da Constituição
Federal.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

Com relação à atividade de construção por empreitada, editou-se o Ato
Declaratório Normativo COSIT no 6/1997, segundo o qual, para a determinação da base de
cálculo do imposto mensal, a construção por empreitada com emprego de qualquer quantidade
de materiais se sujeitaria ao percentual de 8% (oito por cento), enquanto incidiria o percentual de
32% (trinta e dois por cento) sobre a receita das atividades de construção em se tratando de
empreitada unicamente de mão-de-obra.
Ressalte-se que a Instrução Normativa no 93/1997 segue no mesmo sentido do
sobredito ato declaratório, como se nota pelos seus artigos 3o, §§ 1o e 2o, 36 e 49, in verbis:
Art. 3o À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observado o disposto no § 6o do artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação
do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo será de:
I - 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) sobre a receita bruta auferida na revenda,
para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na prestação de serviços
hospitalares e de transporte de carga;
III - 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bruta auferida na prestação dos demais
serviços de transporte;
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
a) prestação de serviços, pelas sociedades civis, relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra;
e) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring);
f) prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada neste parágrafo.

Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 3o,
sobre a receita bruta de cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral;

Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
observadas as alterações previstas na Lei 9.430, de 1996.
Referido entendimento vigorou até a edição da Instrução Normativa no 480/2004,
cuja vigência teve início em 29 de dezembro de 2004. Esse novo normativo definiu como
construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
No caso sob exame, tratando-se do último trimestre do ano-calendário de 2004,
aplica-se, portanto, para parte do período, o entendimento que admite o fornecimento de
qualquer quantidade de material, para a aplicação do percentual favorecido na
determinação da base de cálculo da CSLL; e para os três últimos dias de dezembro (29,30 e
31), o novo entendimento.
A questão que se põe, portanto, é saber se as provas documentais apresentadas
pelo sujeito passivo são (ou não) suficientes para comprovar que as receitas tributadas no
trimestre em questão se referem a serviços de construção civil prestados com o fornecimento de
material, nos termos fixados.
No caso em tela, o contribuinte não apresentou conjunto probatório robusto
suficiente para demonstrar o seu direito creditório de forma líquida e certa.
Em que pese a apresentação das notas fiscais, bem como do Livro Razão, o qual
demonstra a contabilização de tais valores, o cerne da questão é exatamente identificar a natureza
da atividade prestada pelo contribuinte.
Nesse aspecto, convém advertir que as notas fiscais anexadas representam tão
somente um indício de prova, o qual, todavia, poderia ser complementado, por exemplo, com os
contratos de prestação de serviço, eventuais notas fiscais de aquisição dos materiais fornecidos,
notas fiscais de remessa, Livro de Registro de Inventário, laudos contábeis etc. Mas a defesa do
contribuinte peca pela ausência de suporte probatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.050 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904758/2012-81

O contribuinte foi inclusive alertado pela DRJ/SP1 para tal necessidade, mas não
se desincumbiu de seu ônus de prova, complementando o seu recurso voluntário tal somente
com o Livro Razão.
Pelos documentos acostados aos autos, não é possível identificar de forma precisa
se as atividades exercidas pelo contribuinte enquadram-se como aptas a estarem submetidas ao
coeficiente de 12% e não ao de 32%, para o cômputo da base de base de cálculo da CSLL, muito
embora tenha sido dada a oportunidade por duas vezes (manifestação de inconformidade e
recurso voluntário) de o contribuinte fazer tal prova.
Somente é possível a restituição de créditos tributários cuja liquidez e certeza
encontrem-se demonstradas por meio de elementos comprobatórios. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, o qual prevê que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão da
DRJ/SP1.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital